Tribunal: STF
Processo: ARE 1212407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 122):
    LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Preliminar de inépcia da denúncia repelida. Prejuízo não constatado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Pena e regime preservados. Improvimento. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 21).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 91-117), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, ausência de provas aptas a embasar a condenação.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP julgou prejudicado o recurso extraordinário, em razão do Tema 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, por incidir as Súmulas 279, 282 e 284 do STF e, ainda, por constatar que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional (eDOC 5, p. 22-24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente à suposta ofensa ao art. 5°, LIV e LV.
    Por outro lado, ressalto que o Tribunal de origem analisou autoria e materialidade, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 123-124):
    “Assim, a autoria é certa e induvidosa.
    Suposta alegação de ter agido em legítima defesa para repelir injusta agressão praticada contra sua pessoa, não o socorre, até porque ausentes os requisitos do CP, art. 25.
    Ademais, não prospera a argumentação de que a ofendida estaria emocionalmente desequilibrada, alcoolizada e sob efeito de drogas, ônus que lhe competiria, nos termos do CPP, art. 156.
    Mesmo que assim não fosse, irrelevante tal condição, porquanto a materialidade ficou comprovada pelo laudo pericial de fls. 20. Pouco importa se o exame foi realizado dois dias após a ocorrência dos fatos, porquanto o perito é o profissional apto a atestar as agressões - equimoses arroxeadas das faces laterais braço e antebraço esquerdo, face medial dista! braço esquerdo, região peitoral esquerda, lateral joelho, coxa esquerda e lateral da coxa direita e pretibial membro inferior direito, edema lábio superior e inferior -, compatíveis com as referidas pela ofendida. Houve, portanto, nexo causal.
    […]
    Da mesma forma, não há que se falar em error in judicando na apreciação da prova - em virtude da incerteza de autoria -, pois o Juiz analisou o conjunto probatório em todo o seu contexto, valendo-se do princípio da persuasão racional.”
    Nessa linha, verifico que as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal e processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente